Tribunal: TJDFT
Processo: 0706367-84.2020.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706367-84.2020.8.07.0015 RECORRENTE: MARIA LÚCIA DE SOUZA SIQUEIRA RECORRIDA: SANDRA YARA ZANCHET DE SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA CIVIL. DUPLO APELO. REQUISITOS. DÍVIDAS SUPERIORES À REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE BENS. VEÍCULOS. INCIDÊNCIA DO INSTITUTO. HIPÓTESES EXTREMAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. REQUERIMENTO DE PENHORA DE SALÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 1.052 do CPC c/c 748 e seguintes do Código de Processo Civil de 1973 de 2015 prevê insolvência civil quando as dívidas forem superiores ao patrimônio do devedor, instituto cuja incidência é presumível quando ele não possui bens livres e desembaraçados para nomear à penhora ou quando tais bens são arrestados nos termos das normas contidas no artigo 813 do antigo CPC. 2. No caso a credora não comprovou a inexistência de bens suficientes para satisfazer as obrigações da parte devedora, uma vez que existe dois veículos em seu nome, sendo que além disso a devedora é servidora pública recebendo valores regularmente. 2.1 Não se justifica a decretação da insolvência civil, uma vez que a necessidade e utilidade do processo de insolvência civil somente se evidenciam quando os bens do devedor são insuficientes e não há outros meios menos gravosos para buscar a satisfação integral do crédito, o que não se verifica no caso. 2.2 A existência de dívidas em montante superior à remuneração do apelado não conduz, necessariamente, à incidência do instituto, haja vista que, como a declaração resulta na perda do direito de administração do patrimônio do insolvente, cujos bens passam a ser denominados de massa, a medida somente é adotada em hipóteses extremas. Recurso provido. 3 O requerimento de penhora da executada, na presente ação de insolvência, contradiz o próprio estatuto que prevê a inexistência de bens para o seu deferimento. 3.1 A ação de insolvência não pode ser utilizada como simples sucedâneo do cumprimento de sentença ou da ação de cobrança. Recurso desprovido. 4. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO, RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 100 da Lei 11.101/2005, sustentando que contra a sentença de decretação da falência caberia o recurso de agravo, e não apelação, como foi interposto pela parte; b) artigos 373, inciso II, 833, inciso IV, e 1.052, todos do CPC, 748 e seguintes do CPC/1973, e 94 da Lei 11.101/05, afirmando a possibilidade da penhora salarial, desde que garantido o mínimo existencial para subsistência do devedor. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e dos TJ/RS, TJ/RJ e TJ/SP. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado YURI BATISTA DE OLIVEIRA, OAB/DF 38.059 (ID. 35160014). Em sede de contrarrazões, a recorrida formula pedido de fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta trânsito no que tange à indicada negativa de vigência ao artigo 100 da Lei 11.101/2005, pois não foi “objeto de debate no acórdão recorrido, sem que houvesse a oposição de embargos de declaração. Sendo assim, o tema carece do necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1961046/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/4/2022). Tampouco merece ser admitido o apelo especial quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso II, 833, inciso IV, e 1.052, todos do CPC, 748 e seguintes do CPC/1973, e 94 da Lei 11.101/05, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após a detida análise do conjunto fático-probatório dos autos, afirmou o seguinte: “Ora, a apelação da autora bem da verdade, contradiz o seu próprio intuito da ação de insolvência, uma vez que se existe verba passível de ser penhorada não poderia ser declarada a insolvência da parte. Ou seja, bem da verdade a autora pretende utilizar a ação de insolvência claramente como substituição ao cumprimento de sentença ou possível ação de cobrança. Como já esclarecido anteriormente a ação de insolvência não é sucedâneo do cumprimento de sentença, razão pela qual se a parte encontrou bens para serem penhorados deve realizar o pedido na ação própria, como bem decidido na sentença recorrida” (ID. 33326583). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado YURI BATISTA DE OLIVEIRA, OAB/DF 38.059 (ID. 35160014). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016